Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0741046-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON QUEIROZ DE MENDONCA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça, sendo que a parte recorrente alega estar desempregada, sem juntar elementos para comprovar o alegado. Assim, intime-se a parte recorrente para que: A) junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator